Tribunal: TJMT
Processo: 1009149-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009149-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), M. R. D. A. - CPF: 043.969.541-40 (AGRAVADO), GIOVANA COCCO RUBIN DIAS DE ALMEIDA - CPF: 571.573.751-68 (AGRAVADO), GIOVANA COCCO RUBIN DIAS DE ALMEIDA - CPF: 571.573.751-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE MATERIAIS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde e hospital credenciado autorizem e custeiem procedimento cirúrgico, com fornecimento integral dos materiais necessários, sem cobrança à beneficiária, sob pena de multa diária. Procedimento cirúrgico previamente autorizado pela operadora. Hospital credenciado condicionou a realização ao pagamento de materiais indispensáveis. Decisão anterior. Determinação de realização do procedimento no prazo de 24 horas, com fixação de astreintes no valor de R$ 5.000,00 por dia.

II. Questão em discussão

(i) saber se a exigência de pagamento de materiais indispensáveis ao ato cirúrgico configura negativa indireta de cobertura e justifica a tutela de urgência; e (ii) saber se são adequados o prazo fixado e o valor da multa cominatória.

III. Razões de decidir

A exigência de pagamento de materiais essenciais, após autorização do procedimento, caracteriza negativa indireta de cobertura e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A relação é regida pelo CDC. Operadora e hospital respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Divergências comerciais entre fornecedores não podem ser transferidas ao consumidor, sobretudo em situação de urgência e vulnerabilidade. Estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito demonstrada pela autorização do procedimento. Perigo de dano evidenciado pela urgência da cirurgia. O prazo de 24 horas mostra-se adequado à efetividade da tutela do direito à saúde. A multa cominatória é cabível, mas deve ser reduzida para observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A exigência de pagamento de materiais indispensáveis à cirurgia, após autorização do procedimento pelo plano de saúde, configura negativa indireta de cobertura e enseja tutela de urgência. Operadora e hospital credenciado respondem solidariamente pela integralidade do tratamento. A multa cominatória pode ser reduzida quando excessiva, para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Bradesco Saúde S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer movida por M.R.D.A., representada pela genitora Giovana Cocco Rubin Dias de Almeida
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés, de forma solidária, autorizem e garantam, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a realização da cirurgia de Tireoidectomia Total, Linfadenectomia Cervical e Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória na autora, agendada para o dia 12.02.2026 (ou outra data próxima, caso haja necessidade técnica, desde que mantida a urgência), bem como forneçam, no mesmo prazo, todos os materiais necessários e solicitados pela equipe médica, incluindo expressamente o "Kit Cânula C2 Select 360o", "Tesoura Ultrassônica", "Dreno de Silicone" e demais itens do "pacote" exigido, abstendo-se de realizar qualquer cobrança direta à parte autora ou condicionar o atendimento a cheque-caução ou nota promissória. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixou multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração ou bloqueio de valores, se necessário.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que inexiste probabilidade de direito alegado pela parte autora, bem como não se verifica situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado à agravada. Afirma que o pedido de autorização para a realização da cirurgia foi recebido em 22.12.2025 e, após análise técnica detalhada, foi regularmente autorizado em 29.12.2025, mediante liberação da senha no JXDGHV0, inexistindo qualquer conduta ilícita ou irregular por parte da operadora de saúde.

Sustenta, nesse contexto, que a controvérsia narrada nos autos não resulta de negativa do plano de saúde, mas sim de eventual divergência comercial entre o hospital credenciado e a operadora quanto à cobrança de determinados materiais utilizados no procedimento cirúrgico. Assevera, ainda, que a cobertura assistencial contratada está vinculada às disposições da Lei no 9.656/1998 e às normas regulamentares expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o que delimita os procedimentos obrigatoriamente cobertos pelas operadoras. Sustenta que a autorização de procedimentos médicos depende de análise prévia técnica da documentação apresentada, incluindo solicitação formal de cirurgia, exames, laudos médicos e especificação detalhada dos materiais necessários ao ato cirúrgico, sendo indevida a determinação judicial que exige cobertura irrestrita de materiais sem a observância dessas diretrizes técnico-regulatórias.

Argumenta, também, que os materiais classificados como OPME (órteses, próteses e materiais especiais) estão sujeitos a protocolos específicos de análise e validação técnica, em razão de seu elevado custo e da necessidade de controle pela operadora, a fim de evitar fraudes, usos indevidos ou cobranças abusivas. Destaca-se que eventuais divergências de valores em relação a tais materiais devem ser tratadas diretamente entre o hospital e a operadora.

Sustenta, outrossim, que o contrato de seguro saúde prevê duas modalidades de atendimento, rede credenciada e sistema de reembolso, sendo que, nos casos em que o seguro opta pela livre escolha de consulta de serviços médicos ou hospitalares, o reembolso das despesas deve observar os limites e critérios estabelecidos nas condições gerais da apólice. Afirma que não há garantia contratual de reembolso integral das despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, devendo eventual ressarcimento observar os parâmetros definidos na tabela de honorários e serviços contratados pela segurança.

Defende, além disso, que a própria legislação de regência, notadamente o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, estabelece que o reembolso de despesas médicas somente é devido nos limites das obrigações contratuais e nas hipóteses de urgência ou emergência em que não seja possível a utilização da rede credenciada, circunstância que não se verificaria no caso concreto. Aduz que o direito ao reembolso pressupõe o aviso de desembolso de valores pelo beneficiário, não sendo admissível a imposição judicial de custódia integral sem a observância das cláusulas contratuais pactuadas.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão agravada, sustenta a necessidade de revisão das condições impostas, especialmente quanto ao prazo estabelecido para cumprimento das obrigações e ao valor da multa diária. Afirma que o prazo de 24 horas previsto para a implementação da medida seria exíguo e desproporcional, tendo em vista a complexidade logística envolvida na solicitação e disponibilização de materiais e estrutura hospitalar para a realização do procedimento. Do mesmo modo, aduz que a multa diária introduzida no valor de R$ 5.000,00 extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar enriquecimento indevido da parte agravada e desvirtuamento da especificamente coercitiva das astreintes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como pugna, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para revogar a tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 351454378).

Comunicação entre instâncias (id. 351454378).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 354629375).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Elismara Sigles Vodonós Portela, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 354076879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
M.R.D.A., representada pela genitora Giovana Cocco Rubin Dias de Almeida
propôs ação de obrigação de fazer contra
Bradesco Saúde S.A.

.

Narra a autora que que é beneficiária de plano de saúde administrado pela primeira ré e possui indicação médica para realização de procedimento cirúrgico de natureza relevante, já previamente autorizado pela operadora, inclusive quanto aos atos de monitorização neurofisiológica, tireoidectomia total e linfadenectomia cervical, conforme autorização emitida em 22.12.2025. Não obstante, sustenta que o hospital integrante da rede credenciada passou a exigir o pagamento particular de um “pacote de materiais” indispensáveis ao ato cirúrgico, dentre os quais kit de monitorização e tesoura ultrassônica, no valor aproximado de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), condicionando a realização do procedimento à quitação de tais valores, sob alegação de divergência comercial com a operadora de saúde.

Aduz, ainda, que tal exigência configura negativa indireta de cobertura, porquanto, embora formalmente autorizado o procedimento, sua efetivação restou obstada por imposição financeira indevida, transferindo ao consumidor ônus que deveria ser suportado pela cadeia de fornecedores do serviço de saúde suplementar. Sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária entre operadora e hospital credenciado, bem como a abusividade da cobrança de valores adicionais vinculados a materiais inerentes ao ato cirúrgico, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade da autora, menor de idade, e da urgência decorrente da proximidade da data agendada para o procedimento.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela de urgência para determinar que as rés, de forma solidária, autorizem e garantam, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, a realização da cirurgia de Tireoidectomia Total, Linfadenectomia Cervical e Monitorização Neurofisiológica Intraoperatória na autora, agendada para o dia 12.02.2026 (ou outra data próxima, caso haja necessidade técnica, desde que mantida a urgência), bem como forneçam, no mesmo prazo, todos os materiais necessários e solicitados pela equipe médica, incluindo expressamente o "Kit Cânula C2 Select 360o", "Tesoura Ultrassônica", "Dreno de Silicone" e demais itens do "pacote" exigido, abstendo-se de realizar qualquer cobrança direta à parte autora ou condicionar o atendimento a cheque-caução ou nota promissória. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixou multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de majoração ou bloqueio de valores, se necessário.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece reforma, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que inexiste probabilidade de direito alegado pela parte autora, bem como não se verifica situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz que não houve negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado à agravada. Afirma que o pedido de autorização para a realização da cirurgia foi recebido em 22.12.2025 e, após análise técnica detalhada, foi regularmente autorizado em 29.12.2025, mediante liberação da senha no JXDGHV0, inexistindo qualquer conduta ilícita ou irregular por parte da operadora de saúde.

Sustenta, nesse contexto, que a controvérsia narrada nos autos não resulta de negativa do plano de saúde, mas sim de eventual divergência comercial entre o hospital credenciado e a operadora quanto à cobrança de determinados materiais utilizados no procedimento cirúrgico. Assevera, ainda, que a cobertura assistencial contratada está vinculada às disposições da Lei no 9.656/1998 e às normas regulamentares expedidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, especialmente ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o que delimita os procedimentos obrigatoriamente cobertos pelas operadoras. Sustenta que a autorização de procedimentos médicos depende de análise prévia técnica da documentação apresentada, incluindo solicitação formal de cirurgia, exames, laudos médicos e especificação detalhada dos materiais necessários ao ato cirúrgico, sendo indevida a determinação judicial que exige cobertura irrestrita de materiais sem a observância dessas diretrizes técnico-regulatórias.

Argumenta, também, que os materiais classificados como OPME (órteses, próteses e materiais especiais) estão sujeitos a protocolos específicos de análise e validação técnica, em razão de seu elevado custo e da necessidade de controle pela operadora, a fim de evitar fraudes, usos indevidos ou cobranças abusivas. Destaca-se que eventuais divergências de valores em relação a tais materiais devem ser tratadas diretamente entre o hospital e a operadora.

Sustenta, outrossim, que o contrato de seguro saúde prevê duas modalidades de atendimento, rede credenciada e sistema de reembolso, sendo que, nos casos em que o seguro opta pela livre escolha de consulta de serviços médicos ou hospitalares, o reembolso das despesas deve observar os limites e critérios estabelecidos nas condições gerais da apólice. Afirma que não há garantia contratual de reembolso integral das despesas médico-hospitalares realizadas fora da rede credenciada, devendo eventual ressarcimento observar os parâmetros definidos na tabela de honorários e serviços contratados pela segurança.

Defende, além disso, que a própria legislação de regência, notadamente o art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/1998, estabelece que o reembolso de despesas médicas somente é devido nos limites das obrigações contratuais e nas hipóteses de urgência ou emergência em que não seja possível a utilização da rede credenciada, circunstância que não se verificaria no caso concreto. Aduz que o direito ao reembolso pressupõe o aviso de desembolso de valores pelo beneficiário, não sendo admissível a imposição judicial de custódia integral sem a observância das cláusulas contratuais pactuadas.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão agravada, sustenta a necessidade de revisão das condições impostas, especialmente quanto ao prazo estabelecido para cumprimento das obrigações e ao valor da multa diária. Afirma que o prazo de 24 horas previsto para a implementação da medida seria exíguo e desproporcional, tendo em vista a complexidade logística envolvida na solicitação e disponibilização de materiais e estrutura hospitalar para a realização do procedimento. Do mesmo modo, aduz que a multa diária introduzida no valor de R$ 5.000,00 extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ocasionar enriquecimento indevido da parte agravada e desvirtuamento da especificamente coercitiva das astreintes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como pugna, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida para revogar a tutela de urgência deferida ou, subsidiariamente, para ampliar o prazo de cumprimento da obrigação e reduzir o valor da multa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para compelir as rés

a garantirem a realização de procedimento cirúrgico de tireoidectomia total com linfadenectomia cervical e monitorização neurofisiológica intraoperatória em favor da menor, bem como a fornecerem todos os materiais necessários, sem qualquer cobrança adicional à beneficiária.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que, conforme se extrai dos autos, houve fato superveniente consistente na realização do procedimento cirúrgico em 12.02.2026, com o efetivo fornecimento dos materiais necessários, sem desembolso pela parte autora, circunstância que conduz, em regra, à perda parcial do objeto do presente agravo de instrumento, no tocante à obrigação de fazer principal.

Todavia, a superveniência do cumprimento da medida não afasta o interesse recursal quanto à análise da legalidade da decisão agravada, sobretudo porque dela irradiam efeitos jurídicos relevantes, inclusive de natureza patrimonial, notadamente no que se refere à responsabilidade pelo custeio do procedimento e à fixação de multa cominatória.

Superada tal premissa, passo ao exame do mérito.

A decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, mostrou-se juridicamente adequada e alinhada à orientação consolidada dos tribunais superiores, especialmente no que concerne à proteção do direito fundamental à saúde.

Com efeito, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o procedimento cirúrgico havia sido expressamente autorizado pela operadora de saúde, inclusive com a previsão de utilização de monitorização neurofisiológica intraoperatória, conforme documentação acostada aos autos.

Não obstante tal autorização, o hospital integrante da rede credenciada condicionou a realização do ato cirúrgico ao pagamento particular de materiais indispensáveis ao procedimento, sob a justificativa de divergência comercial com a operadora.

Tal conduta, à evidência, configura negativa indireta de cobertura, prática que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário, por violar frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis, portanto, os arts. 7o, parágrafo único, e 14, que consagram a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios e falhas na prestação do serviço.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que eventuais divergências administrativas ou comerciais entre operadora e hospital não podem ser transferidas ao consumidor, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do contrato de assistência à saúde.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os planos de saúde devem garantir a cobertura integral do tratamento prescrito pelo médico assistente, incluindo todos os materiais indispensáveis à sua realização, não sendo lícita a fragmentação da cobertura ou a exigência de pagamento adicional pelo usuário.

A propósito, a própria decisão de primeiro grau consignou, com acerto, que
“o beneficiário do plano de saúde não pode ser penalizado por divergências contratuais entre a operadora e sua rede credenciada, respondendo ambas solidariamente pela falha na prestação do serviço”
.

No tocante aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que estavam plenamente configurados à época da decisão.

A probabilidade do direito decorreu da autorização expressa do procedimento, aliada à abusividade da exigência de custeio particular de materiais essenciais.

O perigo de dano, por sua vez, mostrou-se evidente diante da proximidade da data da cirurgia e da condição clínica da paciente, menor de idade, circunstâncias que evidenciam risco concreto à sua saúde caso houvesse atraso ou frustração do procedimento.

Assim, não merece prosperar a alegação da agravante no sentido de inexistência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência.

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado pelo Juízo de origem mostra-se absolutamente adequado e proporcional à urgência do caso concreto, não havendo falar em exiguidades desarrazoadas. Ao revés, tal lapso temporal revela-se imprescindível para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da proximidade da data do procedimento cirúrgico e da necessidade de prévia disponibilização dos materiais indispensáveis à sua realização, sob pena de inviabilização do ato médico. Em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, a pronta atuação jurisdicional não constitui rigor excessivo, mas sim exigência decorrente da própria natureza do bem jurídico tutelado.

No que concerne à multa cominatória fixada na origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, entendo que, embora adequada em sua finalidade coercitiva, revela-se excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser ajustada às peculiaridades do caso concreto.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Com efeito, essa sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Nesse sentido, considerando a natureza da obrigação, o curto lapso temporal envolvido e a efetiva realização do procedimento, reputo mais adequado fixar a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para assegurar a efetividade da decisão judicial, sem desbordar dos limites da razoabilidade.

Ante o exposto, entendo que a decisão merece parcial reforma, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$30.000,00.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026